Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio aos funcionários públicos, no exercício de suas funções, extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal e tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal (“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”).

2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

3. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

5. Recurso parcialmente provido.